Tribunal: TJDFT
Processo: 0740526-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0740526-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA PACIENTE: CRISTHIANO STEFANIO DE FREITAS AGUIAR AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ADRIANO ALVES DA COSTA em favor de CRISTHIANO STEFANIO DE FREITAS AGUIAR, tendo como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo. O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 07/11/2021, ante a suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003. Afirma que a prisão em flagrante do paciente foi preparada pela polícia, o que torna impossível a consumação do crime, incidindo, assim, a Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Assevera que a própria Autoridade Policial pediu para revisar a manutenção da prisão do paciente, já que os elementos que constam no Inquérito Policial estão falhos, apresentando muitas imprecisões e inexatidões, isto é, com muitas contradições e suspeitas de flagrante preparado. Defende a possibilidade concreta da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. O paciente, preso em flagrante pelos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes) e do art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), teve, em 09/11/2021, a prisão em flagrante convertida em preventiva. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, no laudo preliminar de perícia criminal, no auto de apresentação e apreensão e nos depoimentos colhidos na Delegacia. Segundo consta do auto de prisão em flagrante, os policiais receberam uma denúncia anônima dando conta que o paciente estava efetuando disparos de arma de fogo em frente a sua residência, além de traficar, razão pela qual passaram a observá-lo. No dia 07/11/2021, os policiais encontraram o paciente em frente à sua casa e realizaram a sua abordagem, momento em que localizaram no bolso do paciente uma porção de maconha. Configurado o flagrante e mediante autorização da mãe do paciente, os militares realizaram buscas no interior do imóvel, ocasião em que foi encontrada, no guarda-roupa, uma arma de fogo tipo revólver, calibre 32, municiada com quatro munições do mesmo calibre, além de uma munição calibre 38. Em outra gaveta foram localizados cem comprimidos de rohypnol e duas balanças de precisão. Na Delegacia de Polícia, o paciente assumiu a propriedade dos entorpecentes, da arma de fogo, das munições e das balanças de precisão. Portanto, resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante o risco de reiteração criminosa, uma vez que o paciente ostenta em sua folha penal condenação definitiva pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (processo n.o 2018.05.1.004493-5), demonstrando que o presente não se trata de caso isolado. Também é de observar que o paciente possui duas anotações na Justiça da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Vale lembrar que as certidões de passagens pela VIJ não caracterizam maus antecedentes ou reincidência, mas servem para atestar a periculosidade do paciente e indicar a necessidade de mantê-lo segregado para garantia da ordem pública (risco concreto de reiteração delitiva). Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe a imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pelo risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste e. Tribunal: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. AÇÃO PENAL EM CURSO. REGISTROS DE ATO INFRACIONAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NOVO CORONAVÍRUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312, CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313, CPP). 2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade do paciente e da gravidade concreta do delito, pois apreendida elevada quantidade de droga (115 pedras de crack). 3. O fato de o paciente responder a outra ação penal e de possuir apontamentos por atos infracionais, embora não seja hábil para o reconhecimento da reincidência ou de maus antecedentes, é circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, justificando a sua segregação cautelar pelo risco concreto de reiteração delitiva. 4. No que diz respeito ao argumento de que não é recomendável manter o paciente preso devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, não há notícia de que o tema tenha sido submetido ao Juiz do conhecimento, o que inviabiliza a manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. Ademais, a autoridade judiciária da VEP vem adotando medidas de prevenção no sistema carcerário. 5. Ordem denegada." (Acórdão 1248237, 07091032320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PERICULOSIDADE SOCIAL. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. 1. Não se vislumbra constrangimento ilegal quando a decisão que decreta a prisão preventiva do paciente está adequadamente fundamentada, e indica, de maneira concreta, a presença dos requisitos legais da medida extrema. 2. Apesar de não serem consideradas para fins de maus antecedentes, passagens do paciente pela Vara da Infância e Adolescência, pela prática de ato infracional análogo ao mesmo crime de tráfico de drogas, indicam o risco concreto de reiteração delitiva, e se prestam a justificar a prisão cautelar como meio de garantir a ordem pública 3. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão cautelar, considerando haver prova da materialidade e indícios veementes quanto e autoria delitiva, além da necessidade de resguardar a ordem pública, diante da periculosidade do paciente e do risco concreto de reiteração delitiva, não sendo aplicáveis, por ora, medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo. 4. A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação da doença deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável à COVID-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado. 5. Ordem denegada. " (Acórdão 1259683, 07142953420208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no PJe: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, também que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verificando evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021 16:08:38. ROBSON BARBOSA Desembargador